Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a tese de ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por LUIZ FERNANDO LEAO ANCONI. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. A controvérsia reside na arguição de ilegitimidade ativa do autor, em razão da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que o autor não seria sindicalizado, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. O recorrente sustenta que “o título judicial exequendo formado no processo coletivo no 32.159/97 se aplica somente aos servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA”. Por sua vez, o exequente era ocupante do cargo de “Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA”. Lado outro, a questão da legitimidade será analisada por este Tribunal “em respeito à decisão de admissibilidade do IRDR de no 21, pugna-se pelo sobrestamento do presente processo até julgamento definitivo do tema”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “com a suspensão da ordem de pagamento de RPV ID 178451640 e ID 178451636, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97” ou o “sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000)”. Dispensado o preparo, tendo em vista a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O Distrito Federal, na petição de ID 181447573, requereu chamamento do feito à ordem, alegando questão de ordem pública quanto à ilegitimidade ativa do exequente principal. Argumenta que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. A parte exequente refutou as alegações do ente público, destacando que o ente devedor não apresentou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa em sua impugnação, devendo ser reconhecido que se operou a preclusão consumativa. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: (...) Ademais, a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. que recebeu a seguinte ementa, verbis: (...) Portanto, rejeito o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. No mais, aguarde-se o prazo para o Distrito Federal comprovar o pagamento das RPVs expedidas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, salienta-se que a questão da ilegitimidade ativa trata-se de matéria de ordem pública, cuja apreciação somente poderia ser afastada em caso de preclusão consumativa. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade somente foi rechaçada pelo decisum agravado, razão pela qual não há óbice à sua apreciação neste momento. No dia 13/12/2023, este Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no julgamento do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme item “4” da ementa, determinou-se a suspensão dos processos que versassem sobre a mesma matéria. Ocorre que é justamente a questão sub judice o objeto do debate naquele tema. A discussão trava-se justamente em saber se há legitimidade ativa de servidores filiados a outros sindicatos para o cumprimento individual de sentença. Nestes sentido, trecho do voto do eminente Relator do IRDR: “(...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical.” Enfim, não há distinção entre a matéria em debate no presente feito e aquela decidida no decisum vergastado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito em primeira instância em observância à determinação da Câmara da Uniformização e relativamente ao Tema IRDR 21 e até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46